Tribunal: STF
Processo: ARE 1567182
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INCÍDIOS DE AUTORIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 279/STF e a ofensa direta ao art. 5º, LVII, da CF/1988.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em verificar se é viável recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia exige reexame de matéria probatória.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Para dissentir do Colegiado de origem – no sentido da presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.